Tribunal: TJES
Processo: 5008384-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008384-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DETERMINADA NA ORIGEM – FATO NOVO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO – PREJUDICIALIDADE – PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO – ARTIGO 313, V, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De fato, tal como lembrado pelo agravante, nos autos da execução de título extrajudicial de origem (nº 0004658-50.2010.8.08.0024) foi interposto agravo de instrumento pretérito (nº 5003134-82.2022.8.08.0000), no qual foi reconhecido o caráter definitivo da execução e determinado o seu prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios. Ocorre que, supervenientemente ao julgamento daquele recurso, o magistrado de origem (2ª Vara Cível de Vitória) teve ciência de que tramita, perante a 4ª Vara Cível de Vitória, a ação anulatória nº 5025758-53.2022.8.08.0024, no bojo da qual os agravados alegam a nulidade dos títulos que instruem o processo referência e outras ações envolvendo as mesmas partes. Inclusive, foi deferida a tutela provisória de urgência naquela lide para suspender a eficácia dos títulos de crédito nela discutidos, entre os quais se encontram os contratos que basearam a demanda originária deste recurso, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do feito. Portanto, não houve desrespeito ao que restou decidido nos autos do agravo de instrumento nº 5003134-82.2022.8.08.0000, pois a decisão se baseou em fato novo.

2.
Aliás, em que pese a inexistência de conexão entre os processos, dada a ausência da tríplice identidade, é inequívoca a prejudicialidade entre eles, sendo que se inclui entre as hipóteses em que o diploma processual civil determina a suspensão do processo, a teor do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil. Contudo, deve ser observado o prazo máximo de 1 (um) ano previsto no §4º do mesmo dispositivo.

3.
Salienta-se, ainda, que a discussão quanto à pertinência, adequação e eventual preclusão do direito dos agravados em ajuizarem a demanda anulatória concerne àqueles autos, tendo a decisão recorrida se limitado a analisar a prejudicialidade externa, que é evidente, dada a possibilidade de decisões conflitantes.

4.
Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão e limitar a suspensão determinada ao prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 313, V, "a" e §4º do Código de Processo Civil, devendo ser retomado o trâmite da execução assim que julgada a ação anulatória ou escoado o prazo de 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEOLINDO CAMPAGNARO
em face da r. decisão, por cópia às fls. 07/08 do evento 5577031, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em face de
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e EDMILSON FIRME SIMÃO JUNIOR
, indeferiu o pedido de penhora de bens e suspendeu a execução “
já que nos autos da Ação Declaratória de nulidade processada sob o 5025758-53.2022.8.08.0024 restou suspensa a eficácia do título de crédito que aparelha a presente execução
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5576258, em resumo, o agravante alega que: I) “
a referida demanda (ação de nº 5025758- 53.2022.8.08.0024) não se presta para reabrir controvérsia já dirimida, sob contraditório, em ação de conhecimento, ou discutir fatos e direito ali litigioso, que deveriam ter sido provados no momento oportuno, durante a fase instrutória. Ainda nesse sentido, se o nosso ordenamento obstaculiza a rediscussão da matéria nos próprios autos dos referidos processos intentados há mais de 12 (doze) anos, quiçá permitirá sua rediscussão via ação autônoma
” (fl. 13); II) “
qualquer tentativa nesse sentido será nula de pleno direito, colocando em risco o princípio da segurança jurídica, em ofensa, de igual modo, aos princípios do Juiz natural e da estabilidade das decisões judiciais
” (fl. 13); III) “
a lide já está formada nesta e em outras demandas, com a discussão sobre a simulação, excesso de execução e alusiva a suposta agiotagem, demandas estas que se encontram ainda em trâmite. Permitir a tramitação de nova demanda fora daquelas discussões e processos já em andamento, além de ilegal, só tumultuará e atrasará o seu processamento, visto que as mesmas já se arrastam por quase 12 anos
” (fl. 15); IV) “
Esse foi justamente o entendimento esposado pela Excelentíssima Desembargadora Dra. Eliana Junqueira Munhos Ferreira ao julgar a apelação nº 0014653-87.2010.8.08.0024, envolvendo uma das demandas acima citadas
” (fl. 15); V) “
Não bastasse isso, o pedido de suspensão das execuções em trâmite, com base nos argumentos trazidos nesta demanda (alegação de nulidade de negócio jurídico por simulação), foram reformulados pelos devedores na tentativa de atribuir efeito ativo à duas apelações interpostas, face a improcedência dos embargos apresentados nesta e em outra demanda. Em ambas os I. Desembargadores refutaram as ‘alegações de fato relevantes’, formuladas pelos devedores, na tentativa suspender as execuções, mantendo os atos expropriatórios
” (fl. 18); VI) “
Assim, a decisão liminar proferida pelo Juízo da 04ª Vara Cível de Vitória não pode ser admitida para efeito de obstaculizar os atos expropriatórios em questão, visto que, além de afrontar decisão colegiada anteriormente proferida por essa Colenda Câmara Julgadora quando do Julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5003134-82.2022.8.08.0000, vai ainda de encontro ao outro entendimento por ela adotado, que no processamento do recurso de apelação interposto pelos devedores/agravados, afastou qualquer efeito suspensivo no âmbito do recurso de apelação interposto nos embargos do devedor
” (fl. 18); VII) “
o atraso na realização dos atos expropriatórios, em virtude da decisão proferida por Juiz manifestamente incompetente, possibilitará aos executados, ora agravados, ocultar patrimônio e dificultar ainda mais ao exequente a satisfação do seu crédito
” (fl. 18); VIII) “
os argumentos insidiosamente articulados pelos devedores na nova demanda proposta perante a 4ª Vara Cível de Vitória, mascaram uma série de fatos que já se encontram descortinados no curso dos longos anos de tramitação da presente demanda, sem contar o fato de serem os Autores (devedores) ‘figuras conhecidas do nosso judiciário’ ante a habitual e reincidente prática de não pagamento de suas dívidas, sempre postergadas com a certeza de longos anos de discussões judiciais, em detrimento do crescente e milionário acúmulo patrimonial registrado em favor dos referidos devedores
” (fl. 19); IX) “
tratando-se o presente caso de uma execução definitiva, reconhecida e declarada preteritamente por essa 2ª Câmara Cível do TJES, é nítido que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal
” (fl. 20).

De fato, tal como lembrado pelo agravante, nos autos da execução de título extrajudicial de origem (nº 0004658-50.2010.8.08.0024) foi interposto agravo de instrumento pretérito (nº 5003134-82.2022.8.08.0000), no qual foi reconhecido o caráter definitivo da execução e determinado o seu prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios.

Ocorre que, supervenientemente ao julgamento daquele recurso, o magistrado de origem (2ª Vara Cível de Vitória) teve ciência de que tramita, perante a 4ª Vara Cível de Vitória, a ação anulatória nº 5025758-53.2022.8.08.0024, no bojo da qual os agravados alegam a nulidade dos títulos que instruem o processo referência e outras ações envolvendo as mesmas partes.

Inclusive, foi deferida a tutela provisória de urgência naquela lide para suspender a eficácia dos títulos de crédito nela discutidos, entre os quais se encontram os contratos que basearam a demanda originária deste recurso, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do feito.

Portanto, não houve desrespeito ao que restou decidido nos autos do agravo de instrumento nº 5003134-82.2022.8.08.0000, pois a decisão se baseou em fato novo.

Aliás, em que pese a inexistência de conexão entre os processos, dada a ausência da tríplice identidade, é inequívoca a prejudicialidade entre eles, sendo que se inclui entre as hipóteses em que o diploma processual civil determina a suspensão do processo, vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Contudo, deve ser observado o prazo máximo de 1 (um) ano previsto no §4º do mesmo dispositivo.

Saliento, ainda, que a discussão quanto à pertinência, adequação e eventual preclusão do direito dos agravados em ajuizarem a demanda anulatória concerne àqueles autos, tendo a decisão recorrida se limitado a analisar a prejudicialidade externa, que é evidente, dada a possibilidade de decisões conflitantes.

Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão e limitar a suspensão determinada ao prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 313, V, “a” e §4º do Código de Processo Civil, devendo ser retomado o trâmite da execução assim que julgada a ação anulatória ou escoado o prazo de 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR